Tribunal: TJDFT
Processo: 0001304-14.2018.8.07.0008
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-02-20
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:
PENAL. FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE AGENTES. MATERIALIDADE E AUTORIA. PROVA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REDUÇÃO AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA 231 DO STJ
Conjunto probatório que comprova a materialidade e a autoria do crime de furto qualificado.
Circunstâncias atenuantes não podem reduzir a pena aquém do seu mínimo legal (enunciado de Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça).
Apelação desprovida.